Tribunal: TJDFT
Processo: 0749994-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONVERSÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MONITÓRIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência é analisada no estado de asserção, por meio dos elementos da causa: pedido, causa de pedir e partes.
2. O Conflito de Competência tem cognição limitada sobre demais elementos do processo e não é instrumento para controlar decisão de emenda à Inicial.
3. Se a parte exerce a faculdade, dada pelo Ordenamento Jurídico, de propor Ação Monitória, não cabe ao Juízo da Vara Cível apontar a viabilidade do processo executivo no caso concreto e determinar o processamento da ação no Juízo da Vara de Execuções.
4. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.